Tribunal: TCU
Processo: 020.914/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7475/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.914/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arthur Braga Sena (XXX.248.691-XX); Beatriz Figueiredo de Oliveira (XXX.830.572-XX); Breno Matheus de Souza da Silva (XXX.318.427-XX); Emanuel Pinheiro de Almeida (XXX.896.247-XX); Joao Gabriel Lima Rodrigues (XXX.259.687-XX); Maria Eduarda Pereira Soarez (XXX.393.650-XX); Michel Murad dos Santos (XXX.910.086-XX); Reginaldo Lopes de Araujo (XXX.473.296-XX); Victor de Orleans Souza Gadelha (XXX.982.392-XX); Vitor Benvenisti Laguna Navarenho (XXX.570.048-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa-comando da Aeronáutica (vinculador). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.